Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-39.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-39.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), AMADO DA SILVA - CPF: 667.808.021-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: AMADO DA SILVA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
COMPROVAÇÃO DA MORA
–
AR COM INDICAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”
–
ENDEREÇO NÃO ALCANÇADO PELO SERVIÇO DOS CORREIOS
–
MESMO ENDEREÇO DO CONTRATO
–
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA
–
MORA COMPROVADA – TEMA 1.132
–
PRECEDENTES
- SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Por orientação do TEMA 1.132 do STJ reputa-se válida para fins de comprovação de mora a notificação extrajudicial realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, ainda que o endereço não seja alcançado pelos serviços dos correios e retorne com a indicação de “NÃO PROCURADO”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

BANCO C6 S.A.

contra
decisão proferida pelo Juízo da

1
a
Vara da Comarca de
Campo Verde
, que, nos autos
da Ação de
Busca e Apreensão

n.
1001039-39.2024.8.11.0051

ajuizada
em desfavor de

AMADO DA SILVA
,
extinguiu a demanda por ausência de documento indispensável para a propositura da ação, a comprovação da mora do devedor
.

O
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma,
defende que
a mora está devidamente comprovada pela notificação extrajudicial que foi encaminhada ao endereço do contrato
, assim como dispõe o entendimento do STJ.

Dessa forma
, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
primevo
para que se continue com as medidas de busca e apreensão do bem

(ID.
221036240
)

Não
h
ouve triangulaç
ão processual, logo, dispensada a contrarrazão
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: BANCO C6 S.A.

APELADO: AMADO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
pelo

BANCO C6 S.A.

contra
decisão proferida pelo Juízo da

1a
Vara da Comarca de
Campo Verde
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n.
1001039-39.2024.8.11.0051
ajuizada em desfavor de
AMADO DA SILVA
, extinguiu a demanda por ausência de documento indispensável para a propositura da ação, a comprovação da mora do devedor
.

O Apelante afirma que

a sentença deve ser anulada
, uma vez que a mora do devedor pode ser facilmente constatada pelo envio da notificação extrajudicial ao endereço indomado
no contrato

pelo devedor
.

Pois bem.

Na origem, se trata de uma Ação de
Busca e Apreensão
ajuizada
pelo

BANCO C6 S.A.

em desfavor de
AMADO DA SILVA
,
consubstanciada em um contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária não adimplido
.

Para fins de constituir o devedor em mora, o Apelante junta nos autos uma notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no contrato de financiamento, contudo, o AR consta como “NÃO PROCURADO”
, uma vez que o
endereço informado não
é
alcançado pelos serviços dos correios.

O juízo
a quo
, entendendo não estar comprovada a mora, uma vez que o AR consta como “NÃO PROCURADO”, diante disso, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito.

O a
pelo busca a anulação da referida sentença para considerar como válida a notificação extrajudicial para fins de constituir o devedor em mora.

AR “NÃO PROCURADO”

O Apelante informa que encaminhou a Notificação Extrajudicial por AR ao endereço fornecido pelo devedor no contrato, portanto, ainda que não procurado, deve ser considerado válido para fins de se reconhecer a mora.

O argumento merece acolhimento.

O
proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3o do Decreto-Lei no. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O
Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que: “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2 do Decreto-Lei no. 911/69, com redaçã
o dada pela Lei no. 13.043/2014
, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Pertinente registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

No presente caso, verifica-se que a notificação extrajudicial acostada no Id.
221036223
foi encaminhada ao endereço constante no contrato de Id.
221036222
, com o retorno “não procurado”.

Registro, por oportuno, que segundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO PROCURADO” significa que o destinatário fica em localidade onde a agência postal não faz entregas. Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de serviços de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua localidade.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DESNECESSIDADE – MORA COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO –
AR DEVOLVIDO COM MOTIVO ‘NÃO
PROCURADO
’
– PROTESTO REALIZADO - TEMA 1.132 – LIMINAR DEFERIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)

(N.U 1006951-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCIO VIDAL
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024, Publicado no DJE
08/07/2024
)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO – “
NÃO
PROCURADO
” – VALIDADE
–
TEMA 1.132 DO STJ
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que: “Para a comprovação da
mora
nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando- se a prova do
recebimento quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Segundo os órgãos dos Correios, o retorno do AR com o motivo “NÃO
PROCURADO
” significa que o destinatário fica em
localidade
onde a agência postal não faz entregas.

Portanto, se o devedor tem conhecimento que reside em local de difícil acesso e que não dispõe de
serviços
de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar as correspondências em seu nome nas unidades que atende sua
localidade
.

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da
mora
do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato.

(N.U 1002133-60.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)

(grifo nosso)

Nessa perspectiva, reputa-se válida a comprovação da mora do devedor através da notificação encaminhada pela instituição financeira para o endereço constante do contrato, a motivar, portanto, a anulação da sentença de piso para fins de regular processamento.

Co
m essas considerações, conheço o
recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau para o seu prosseguimento
.

Sem honorários em razão da
anulação da sentença
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024